Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026151-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), JOSIMAR ARILSON MAIA LINO - CPF: 037.993.832-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josimar Arilson Maia Lino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da suposta prática do delito descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Assevera que a prisão é ilegal, ao argumento de que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem nenhuma autorização judicial.

Aduz que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que não há razão para a manutenção da custódia preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apresentou elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário (ID. 188967162).

Documentos juntados aos IDs.

188967163 a 188967164.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 189644687.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 190399184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 191287193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

De proêmio, é imperativo deixar consignado que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise do pleito de nulidade como o deduzido pelo impetrante neste
writ
, mormente porque, em regra, somente após o incursionamento nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Primeiramente, verifico que a tese levantada pela defesa, visando o relaxamento da prisão em flagrante em razão da suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, sem a devida autorização, não merece prosperar.

Conforme consta dos elementos dos autos, as fundadas razões restaram evidenciadas, para que houvesse a entrada dos Policiais Militares no quarto em que o paciente se encontrava hospedado, conforme indicação da descrição pessoal de testemunha abordada com entorpecentes que indicou as características do autuado e o vulgo, tendo sido possível identificá-lo como a pessoa que havia realizado a venda do entorpecente.

Nesse sentido, os policiais que realizaram a prisão em flagrante só se dirigiram ao local, após a coleta de informações, inclusive das características físicas e do local onde se hospedava, qual seja, o
Hotel Remanare.

Assim, reputo como evidenciadas as fundadas razões que justificam a ação policial e a abordagem dos policiais no quarto do hotel onde o paciente se encontrava hospedado.

Nesse sentido, registra-se que a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
“é lícita a entrada dos policiais, sem autorização judicial e sem consentimento do hóspede em quarto de hotel não utilizado como morada permanente, desde que presentes as fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime e hipótese de flagrante delito”.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, após monitoramento e constatação prévia da prática do comércio ilegal, o ingresso da polícia na sua residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

“(...) I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1298036 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021). Destaquei.

E, este Tribunal de Justiça não diverge do entendimento sufragado pela corte superior, tal como se se infere do julgado a seguir:

“(...)
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
. (N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021). Destaquei.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência, não podendo o argumento deduzido pelo impetrante servir de salvo conduto para a impunidade.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
risco de reiteração delitiva
.

Conforme pontuado pela autoridade apontada como coatora, o paciente responde a três ações penais, sendo uma por receptação e outras duas por violência doméstica, além de ser investigado em outros três inquéritos policiais, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, onde todas as ocasiões foi preso em flagrante delito, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca risco à ordem pública.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Com efeito, tais circunstâncias negativas, extraídas do histórico criminal do paciente, corroboram a necessidade e adequação da prisão preventiva, enquanto providência vocacionada a fazer cessar o risco da reiteração delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, III, ambos do CPP.

Ademais, conquanto a defesa ressalte os bons predicados do insurgente, tais como residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023